Tribunal: STF
Processo: RE 484396
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO À 
   SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
   CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A 
   decisão recorrida, ao conceder habeas corpus de ofício, para 
   aplicar o princípio da consunção ao concurso entre os crimes de 
   porte de arma de fogo e o de homicídio, não violou a regra 
   constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da 
   Constituição da República). O concurso entre os crimes não foi 
   objeto de quesitação ao júri, que não se pronunciou sobre a 
   existência ou não de bis in idem.
2. A concessão, de ofício, da 
   ordem de habeas corpus, não consubstanciou revolvimento de 
   matéria probatória, mas simples constatação a partir da leitura 
   dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença.
3. Recurso 
   Extraordinário desprovido.